Tribunal: TJBA
Processo: 8000155-42.2018.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000155-42.2018.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NORMANDO DA SILVA LIMA DE SOUSA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, LEONARDO GAMA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE ESPERA EM AGÊNCIA BANCÁRIA. TEMA 1156 DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, fundada em espera de atendimento bancário por 4 (quatro) horas e 23 (vinte e três) minutos, alegando a perda de um exame médico agendado (IDs 91241170 e 91241171). A Sentença de primeiro grau (ID 91241241) julgou o pedido improcedente, por entender que o atraso, por si só, não configura dano extrapatrimonial indenizável, fundamentando-se na ausência de comprovação de sofrimento extraordinário.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar se o tempo de espera excessivo em agência bancária, acompanhado da alegação de perda de compromisso médico, configura circunstância excepcional apta a caracterizar dano moral, especialmente quando a prova documental (ID 91241170) indica desídia do próprio autor no comparecimento ao referido ato médico.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema Repetitivo 1156, estabeleceu que o simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação para a prestação de serviço bancário não gera, por si só, dano moral in re ipsa. No caso concreto, embora a espera tenha sido superior ao razoável, o Apelante não logrou comprovar a ocorrência de sofrimento extraordinário ou ofensa grave à sua dignidade. O documento de ID 91241170 demonstra que o autor deixou de comparecer à consulta médica por diversas vezes, por motivos variados, incluindo viagens, o que descaracteriza a urgência do compromisso e a gravidade do dano alegado pela sua perda. A situação se amolda ao conceito de mero dissabor da vida cotidiana, não ensejando reparação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação, com a manutenção da Sentença de improcedência e majoração dos honorários advocatícios recursais, observada a gratuidade de justiça deferida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000155-42.2018.8.05.0155
, em que figuram como Apelante
NORMANDO DA SILVA LIMA DE SOUSA
e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora